Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ANTE A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se os elementos de prova extraídos dos autos não revelam que o embargante/executado possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, revela-se escorreita a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. No caso, pretende o autor a declaração de inexigibilidade da obrigação de pagamento dos aluguéis, sob o argumento de indisponibilidade do imóvel por problemas estruturais e desligamento da energia elétrica. Entretanto, observa-se que ficou decidido, em decisão judicial transitada em julgado nos autos de embargos à execução opostos pelo mesmo autor em outra ação de execução aparelhada no mesmo contrato de locação comercial, que não houve comprovação de tais vícios, revelando-se hígida a r. sentença que reconheceu que a questão se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do caput do art. 86 do CPC, afigurando-se escorreita, no caso, a atribuição ao pagamento de 90% (noventa por cento) do reportado ônus ao embargante e 10% (dez por cento) à embargada.
4. Recurso conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.